Tribunal: TJPA
Processo: 0819621-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819621-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

AUTORIDADE: L. G. D. S. F.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que manteve multa diária por descumprimento de liminar determinando fornecimento de tratamento médico. Após a interposição, sobreveio sentença de mérito nos autos originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a sentença de mérito superveniente acarreta a perda do objeto do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença que julga o mérito da ação principal torna prejudicado o recurso que discutia decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal.

O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento de recurso prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.A superveniência de sentença nos autos originários prejudica o Agravo Interno contra decisão interlocutória, por ausência de utilidade prática.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 416.569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.

José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática
(id. 23472627)
deste Relator, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, apenas para afastar a multa pessoal imposta ao gestor estadual, mantendo o valor das astreintes fixado pelo juízo de origem, que, ao deferir liminarmente o pedido formulado por L. G. D. S. F. em Ação de Obrigação de Fazer, determinou a realização do procedimento sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 90.000,00.

Em razão da decisão monocrática, o ESTADO DO PARÁ interpõe Agravo Interno, reiterando, em síntese, sua ilegitimidade para cumprir a obrigação imposta, porquanto o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ detém gestão plena em saúde, com repasses específicos para atendimentos de média e alta complexidade, nos termos do art. 18 da Lei n.º 8.080/90. Sustenta que sua atuação no SUS é meramente suplementar, limitada ao repasse de recursos, conforme art. 17 do mesmo diploma, e que a imposição da obrigação viola os princípios da descentralização e da economicidade, configurando enriquecimento ilícito do ente municipal.

Invoca o precedente do STF no Tema 793 da Repercussão Geral, que reconhece a responsabilidade solidária entre os entes federativos, mas permite ao Judiciário atribuir o cumprimento da obrigação segundo a repartição constitucional e legal de competências, com eventual direito de regresso.

Alega, ainda, que o art. 196 da Constituição não assegura o custeio de tratamentos individualizados fora das diretrizes do SUS, sendo indevida a interferência judicial que desorganiza o planejamento orçamentário e viola a isonomia.

Por fim, postula a redução da multa cominatória arbitrada em R$ 1.000,00 diários, limitada a R$ 90.000,00, por considerá-la desproporcional e onerosa ao erário, citando jurisprudência do STJ quanto à necessidade de adequação das astreintes à função coercitiva.

Requer o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, afastar a obrigação imposta ao Estado ou, subsidiariamente, imputá-la ao Município de Oriximiná com possibilidade de ressarcimento, bem como reduzir a multa diária.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id.

26001769).

É o suficiente relatório.

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Consulta ao sistema PJe deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará revela que sobreveio sentença nos autos originários, circunstância que enseja a perda superveniente do objeto do presente recurso. Transcreve-se, a propósito,
o teor do dispositivo da referida sentença preferida em 10/07/2025 (Id. 148144514
– autos originários), nos seguintes termos
:

IV – DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido nos termos propostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em benefício de LUIZ GUILHERME DA SILVA FERREIRA, em desfavor do MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ e do ESTADO DO PARÁ, para determinar em definitivo que ambos os requeridos, caso ainda não o tenham feito, forneçam o tratamento integral, adequado e necessário ao restabelecimento da saúde do paciente, o que faço também confirmando os termos da decisão interlocutória que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição - art. 496, §4º, II do CPC.

Sem custas. Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, à Defensoria Pública do Estado do Pará, no montante de 10% sobre o valor da causa, dividido igualmente entre eles.

Ressalto que eventual descumprimento da medida liminar que tenha ensejado aplicação de multa, deverá ser apurado em fase de execução.

Havendo recurso, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte apelada, e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Por questão de eficiência processual, SERVIRÁ a presente sentença como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Oriximiná/PA, 10 de julho de 2025.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, constata-se que a controvérsia veiculada na ação principal já se encontra solucionada por decisão definitiva do juízo a quo, o que acarreta a prejudicialidade da presente insurgência recursal. Com a extinção do litígio principal, torna-se inócuo o exame do Agravo Interno, porquanto seu eventual provimento ou desprovimento carece de utilidade prática ou efeito jurídico.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, mas JULGO-O PREJUDICADO
, diante da perda superveniente de seu objeto, mantendo-se hígida, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025